Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720917-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMERCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA contra a decisão proferida na ação declaratória de nulidade e inexistência de débito proposta em desfavor da NEOENERGIA S/A, que atribuiu à agravante o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC (ID 234286435). A agravante sustenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, deve haver a inversão do ônus da prova. Argumenta que a agravada, na qualidade de concessionária de serviço público, tem a responsabilidade de prestar o serviço de forma adequada, segura e contínua, conforme determina o art. 22 do CDC. Destaca que, apesar de ser pessoa jurídica, as normas consumeristas lhe são aplicáveis, visto que o serviço desenvolvido não guarda relação direta com o fornecimento de energia elétrica. Alega, ainda, que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado sem elementos que comprovem o desvio de energia, afrontando as normas da ANEEL, e que os critérios utilizados para calcular a suposta energia não faturada são obscuros e em desacordo com a Resolução no 1000/2021 da ANEEL. Diante disso, requer o reconhecimento da relação de consumo entre as partes, com a consequente inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, atribuindo à agravada os custos da prova pericial de engenharia elétrica. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O cerne da controvérsia reside na aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor à presente relação jurídica, mesmo se tratando de pessoa jurídica. A relação entre as partes enquadra-se na definição de fornecedor e consumidor prevista nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2o estabelece que toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final é considerada consumidora. Dessa forma, para a aplicação da legislação consumerista, é essencial que o destinatário final do serviço seja abrangido pelas proteções legais e princípios que regem as relações de consumo. Ainda que se questione se a agravante é de fato a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, esse argumento, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça, ao adotar a teoria finalista mitigada, reconhece que uma parte pode ser considerada consumidora quando apresenta vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, independentemente de ser o destinatário final do produto ou serviço. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIAFINALISTAMITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor. 2. Na hipótese dos autos, entretanto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.855.714/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) A concessionária de energia elétrica, ao efetuar cobrança significativamente superior ao padrão de consumo do estabelecimento comercial, deve comprovar a regularidade dos procedimentos, conforme estipulado pela Resolução ANEEL no 1000/2021, especialmente nos artigos 228 e 248, que tratam da manutenção e inspeção dos sistemas de medição. Observa-se que, embora se trate de estabelecimento comercial, a vulnerabilidade técnica da agravante em relação à prestadora de serviço essencial é evidente, reforçando a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise. Portanto, considerando a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da autora/agravante diante da concessionária de energia elétrica e a impossibilidade de aferir de plano os critérios utilizados para a cobrança dos valores das faturas, aplica-se a norma consumerista, com a inversão do ônus da prova. Acerca do tema, destaco precedente desta 7a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDOR COM DEFEITO. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VALOR DISCREPANTE DA MÉDIA ARITMÉTICA DAS 12 ÚLTIMAS FATURAS ANTERIORES A CONSTATAÇÃO DO DEFEITO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor estabelece como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, para que seja considerado consumidor, a pessoa física ou jurídica deve ser o destinatário final do produto ou serviço, sendo imprescindível a incidência da legislação pertinente, bem como os princípios que informam e disciplinam as relações consumeristas. 2. Ainda que se alegue que a apelada não é destinatária final da prestação de serviços elétricos e que por este motivo não pode figurar como consumidor, esta afirmação por si só não se mostra suficiente para afastar a incidência do CDC ao caso em comento. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, por meio da aplicação da teoria finalista mitigada, que a parte seja considerada “consumidor”, embora não seja o destinatário final do produto, quando se apresente em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica. 3. No caso, diante da vulnerabilidade e da hipossuficiência técnica da autora/apelada em face da concessionária de energia elétrica, o qual realiza cobrança de valores de faturas por meio de critérios que não podem ser aferidos de plano, aplica-se a norma consumerista com a inversão do ônus da prova. 4. A Resolução n.o 414/2010 da ANEEL dispõe que verificada deficiência no medidor ou em outro equipamento de medição, a compensação do faturamento de consumo de energia elétrica será realizada por: a) avaliação técnica em laboratório, mediante a incidência de fator de correção; b) média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal; c) faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade. 5. No caso, a própria concessionária reconhece que a média da unidade consumidora é de 1200 watts mensais, já que a aferição da energia elétrica utilizada desses três meses foi feita mediante a média aritmética do consumo mensal e indicada em cada uma das faturas cobradas (nov/2021, dez/2021 e jan/2022, nos respectivos valores de R$1.100,33, R$1.157,91 e R$1.199,75), os quais foram devidamente pagas, à época, pela unidade consumidora. Assim, mediante o faturamento e devido pagamento pela unidade consumidora das faturas dos meses questionados, indevida se mostra a emissão da fatura de revisão de consumo, o qual cobra mais R$2.000,00 por mês, estando totalmente destoante do consumo regular do estabelecimento comercial. 6. Ademais, destaca-se que mesmo após a troca do medidor pela concessionária de energia elétrica, a média de consumo da requerente permaneceu em 1200 watts, conforme as faturas colacionadas ao autos, reforçando ainda mais que a fatura de revisão de consumo encontra-se discrepante do histórico de consumo e se baseia em cobrança indevida. 7. Não comprovado o consumo de energia elétrica alegado pela concessionária (inversão do ônus da prova) e demonstrado que o valor da fatura de revisão se mostra totalmente destoante dos valores da média de consumo das 12 faturas anteriores de medição normal da unidade consumidora, é indevida a cobrança da recuperação de receita. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1814106, 0722491-82.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.) Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para reconhecer a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, e determino a inversão do ônus da prova. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator